Tribunal: TJDFT
Processo: 0749151-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. PARCELAS DE EMPRÉSTIMO. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DE DESCONTOS. ARTIGO 104-A DO CDC. MECANISMOS DE PREVENÇÃO E COMPOSIÇÃO. PLANO DE PAGAMENTO E MÍNIMO EXISTENCIAL. REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA PRÉVIA. IMPOSIÇÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor, modificado pela Lei 4.181/2021 (‘Lei dos Superendividados’) estabelece a necessidade de realização de audiência conciliatória prévia nos processos de repactuação de dívidas, oportunidade em que se implementa a possibilidade de um mecanismo interno de prevenção e composição para apresentação de um plano de pagamento que permita um razoável adimplemento das obrigações devidas pelo consumidor com a equalização de sua situação de superendividamento sem o comprometimento de seu mínimo existencial. 2. Nos limites da cognição possível ao agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória que indeferiu a tutela de urgência na origem para que suspensos os descontos de empréstimos, considerada a fase inicial em que se encontra o processo de referência, não ressoa alinhada a pretensão antecipatória com a dinâmica estabelecida pela ‘Lei dos Superendividados’ (Lei 14.181/2021), devendo ser respeitado comando do artigo 104-A do Código do Consumidor, que determina a prévia realização da ausência conciliatória no processo de repactuação de dívidas. 3. Recurso conhecido e desprovido.